Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751462-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: APEX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Apex Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de substituição dos valores bloqueados judicialmente por bem móvel (ID no 254801801; autos no 0736238-31.2025.8.07.0001). 2. Este é o segundo Mandado de Segurança com o mesmo objeto impetrado pela mesma pessoa jurídica. 3. Nos autos no 0748664-78.2025.8.07.0000, a impetrante impugnou o mesmo ato coator. Após despacho desta Relatoria, a impetrante requereu a desistência do processo, que foi homologada. 4. A impetrante não atribuiu valor à causa e não recolheu as custas iniciais. Mandado de Segurança exige valor da causa (CPC, art. 291 e seguintes) e recolhimento das custas iniciais. 5. A impetrante requereu a retirada do sigilo a fim de possibilitar a emissão da guia de recolhimento das custas iniciais (ID no 78689457). 6. Diante da ausência de necessidade de sigilo deste Mandado de Segurança, determino a retirada do sigilo dos autos. 7. Intime-se a impetrante para atribuir valor à causa e recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento. 8. Deverá indicar, na mesma oportunidade, onde o veículo está fisicamente, não se admitindo garantia com bem móvel localizado em outra unidade da federação. O veículo deverá estar no Distrito Federal para ser inspecionado, avaliado, e, eventualmente, removido para o depósito público. Essa determinação não deverá ser compreendida como indício de que haverá concessão da ordem. 9.Prazo para cumprimento: 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 19 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO